Tribunal: TJMT
Processo: 1016836-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Crispiniano Michel Nunes Andrade, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 19 de março de 2020, pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, sendo que de oficio, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, haja vista sua reincidência.
Relata que o paciente encontra-se segregado há mais de 142 (cento e quarenta e dois) dias, sendo que o processo aguarda o início da instrução processual, contudo, informa que não há data para realização da audiência, visto a situação da saúde pública.
Aduz que o quadro ocasionado pelo Covíd-19, não possui dia certo para seu término, de modo que a realização de atos processuais resta prejudicada, por isso, não há previsão para conclusão da instrução processual, bem como para prolação de decisão.
Sustenta que a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício, ofendendo assim o disposto no art. 310 e 311 do Código de Processo Penal, haja vista ser necessário o prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, o que não ocorreu no caso dos autos.
Ademais, alega que a fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva é insuficiente, tendo em vista que não há elementos que indiquem extrema gravidade na conduta do paciente, a ponto de negar a substituição da segregação por medidas cautelares.
Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, com aplicação de medidas cautelares, ante o evidente constrangimento ilegal acarretado pelo excesso de prazo para formação de culpa, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 53816464/53824476).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 54601512). Informações juntadas (Id. 55257461).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Crispiniano Michel Nunes Andrade, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Registra-se, em síntese, que a segregação do beneficiário se reveste de ilegalidade, haja vista o excesso de prazo para o início da instrução processual e para realização de audiência de custódia, bem como a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício.
Ademais, sustenta que o decreto constritivo está carente de fundamentação idônea.
Inicialmente cumpre informar, que referente ao excesso de prazo, é de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
Assim, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Outrossim, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, verifica-se que o paciente apresentou defesa prévia, além disso, conforme estabelecido no art. 10, inciso III, da Portaria-Conjunta no 247/2020, as audiências estão suspensas, assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco em inércia do Poder Judiciário, haja vista que o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior.
Quanto a alegação de falta de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista o paciente, em tese, ter cometido o delito após ter progredido para o regime semiaberto.
Para melhor compreensão, transcrevo as informações trazidas pela autoridade judiciária, in verbis: (Id. 55257461)
“(...) O paciente foi preso em flagrante no dia 19/03/2020, por ter, em tese, praticado o crime de roubo tipificado no art. 157 do Código Penal.
O Auto de Prisão em Flagrante foi homologado por este Juízo e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
“DECISÃO
Cuida-se de comunicação da prisão em flagrante de CRISPINIANO MICHEL NUNES ANDRADE, apontando-o como autor do crime de roubo (art. 157 do CP).
A prisão ocorreu em conformidade com o inciso IV, do art. 302, do Código de Processo Penal, e o respectivo auto contém declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal.
HOMOLOGO o flagrante, pois que não há vícios formais e/ou materiais.
Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).
Em consulta ao “Sistema Apolo”, observo que o indiciado possui guia de execução penal com pena unificada, com quarto condenações duas pela prática de roubo, uma por homicídio e outra por ameaça (0025311-93.2014.8.11.0042 - andamento anexo), e apesar de ter sido colocado em regime semiaberto (11/03/2019), voltou a delinquir, o que demonstra que as medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes para conter o seu ímpeto criminal.
A decretação da prisão, portanto, é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo para a proteção da sociedade e a estabilidade da ordem social, pois a habitualidade do indiciado na prática de crimes é patente, o que indica forte probabilidade de continuar a delinquir, se solto, pondo em risco a ordem social.
Na verdade, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal.
Aliás, em reiteradas decisões o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar quando necessária para prevenir a repetição de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que demonstra ser dotado de periculosidade:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CABOS DE ENERGIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "Manoel é reincidente [roubo e roubo majorado], ostentando duas condenações", havendo "passagem recente pela audiência de custódia". 3. Em razão das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 4. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. 5. O recorrente, reincidente em crime contra o patrimônio, foi condenado pelo crime de roubo majorado em 2016 e respondia a outro processo por roubo, quando subtraiu cabos de energia. Sua inclinação para a prática de atos da mesma tipologia impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob pena de fomentar a habitualidade criminosa. 6. Recurso não provido. (RHC 118.548/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).
Deve o indiciado, portanto, permanecer preso durante a conclusão do inquérito para garantia da ordem pública, cuja medida poderá ser reavaliada após o oferecimento de eventual ação penal.
DISPOSITIVO:
Pelo exposto, nos termos do art. 310, inciso II c/c os arts. 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante delito de CRISPINIANO MICHEL NUNES ANDRADE em PRISÃO PREVENTIVA.
EXPEÇA-SE o competente Mandado de Prisão, em obediência aos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ENCAMINHANDO O para imediato cumprimento.
Uma vez ciente o MP, AGUARDE-SE a conclusão do Inquérito Policial, pelo prazo máximo de dez dias contados do flagrante. Decorrido o prazo, REQUISITE-SE.
Remetido o respectivo IP, ARQUIVE-SE o auto com as baixas e cautelas de praxe, JUNTANDO-SE as cópias necessárias ao processo principal.
OFICIE-SE, por fim, ao Juízo da 2a Vara Criminal da Capital, comunicando a prisão do indiciado.
DEIXO de designar audiência em razão da Portaria-Conjunta no 249/2020, que determinou a não realização de audiência de custódia em virtude da pandemia do COVID-19. INTIMEM-SE. (...)”
Outrossim, nota-se das informações trazidas aos autos pela autoridade judiciária (Id. 55257461), que foram realizados pedidos de revogação da segregação cautelar do paciente, todavia, após parecer contrário do Ministério Público, os mesmos foram indeferidos.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Por fim, referente a prisão preventiva ser decretada de ofício, não restou claro nas informações se houve prévia manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, assim sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, e em momento oportuno e parecer do Ministério Público seja analisado o mérito da impetração, assim determino que o magistrado coator preste informações complementares, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade, esclarecendo:
- Se houve prévia manifestação do Parquet ou da Autoridade Policial ao ser convertida a prisão em flagrante em preventiva, juntando cópia da manifestação e dos documentos que julgar necessário ao julgamento do mérito, com respeito a formalidades a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.